Tribunal: STF
Processo: CJ 6354
Classe: CJ
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-05-06
Data de publicação: 1982-05-06

Ementa:
- Conflito de jurisdição entre o Tribunal Federal de Recursos e o Tribunal de Alçada do estado de Minas Gerais, acerca da competência para julgar "habeas corpus" impetrado por policiais militares da Força Pública Estadual, condenados pelo Conselho Extraordinário de Justiça da 2ª auditoria da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. Conflito conhecido para declarar-se a competência do Tribunal de Justiça Militar do Estado. Aplicação dos arts. 144, § 1º, alínea "d", e 192 da Constituição da República.